Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-19.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003547-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNO DE LIMA PEREIRA - CPF: 041.141.971-41 (PACIENTE), BRUNO DE LIMA PEREIRA - CPF: 041.141.971-41 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENECLEIA APARECIDA BISPO - CPF: 003.629.351-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO; PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PROCESSO COMPLEXO, QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, CUJA INSTRUÇÃO EXIGIU A OITIVA DE DIVERSAS TESTEMUNHAS E, INCLUSIVE, A INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NOS TRÂMITES PROCESSUAIS - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO COVID-19 QUE PODEM TER INFLUENCIADO NO PROLONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO

-
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP QUE NÃO ENSEJA, AUTOMATICAMENTE, O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO
– PRAZO PROCESSUAL QUE NÃO DETÉM CARÁTER PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal e do processo incidental instaurado na instância primitiva, a impedir o acolhimento da alegação defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo.

2.

Eventual atraso na reavaliação da indispensabilidade da prisão cautelar que não enseja o automático reconhecimento da ilegalidade da custódia, tampouco a imediata colocação do increpado em liberdade, porquanto aludido prazo de 90 (noventa) dias disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não detém o caráter da peremptoriedade.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ÂNGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR

PACIENTE:

BRUNO DE LIMA PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, decorrente da suposta
demora em concluir o incidente de insanidade mental n.º 0004012-81.2020.811.0064 (cód. 708155)
instaurado em seu desfavor, submetendo-o à custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo.

O firmatário do remédio heroico inicia esclarecendo que o paciente foi denunciado nos autos da ação penal n.º 0010450-60.2019.811.0064 (cód. 698626) pelo suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 121, §2º, incs. I, III e IV do CP c/c art. 14 e art. 15 [por duas vezes, em continuidade delitiva], ambos da Lei n.º 10.826/03
, tudo na forma do art. 69 do CP; e a despeito de terem sido formulados pela i. defesa sucessivos pedidos de instauração de incidente de insanidade mental durante toda a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, tal pleito fora acolhido tão somente em
16/07/2020
, por ocasião da pronúncia do acusado, que se encontra recolhido ao cárcere desde
25/09/2019
, tempo que reputa irrazoável.

Prosseguindo, ressalta
a ausência de contribuição da defesa técnica
para eventual elastério no andamento da ação penal e do incidente de insanidade, o qual atribui
exclusivamente ao Poder Judiciário
, ao argumento de que as sucessivas impugnações apresentadas pelo i. representante do Ministério Público no bojo do processo incidental, inclusive sem o devido contraditório, e os erros procedimentais cometidos pelo magistrado na condução da ação penal vem contribuindo sobremaneira para a demora excessiva em sua conclusão, com consequente repercussão no prolongamento indefinido da prisão preventiva do réu.

Nessa esteira, sustenta o alardeado constrangimento ilegal nas teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta
, porquanto a defesa não deu causa ao atraso na prestação jurisdicional e ao longo dos

525 (quinhentos e vinte e cinco dias) pelos quais perduram a custódia cautelar do paciente, o MM. Juiz
a quo
não se dignou a reanalisar a necessidade de manutenção da prisão, a configurar expressa
violação à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19
, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.

Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 78352484 e ID 78352485.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
78926456) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 79754982 e ss., que foram posteriormente complementadas pelos documentos de ID 79950453 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 70501962).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se o advogado
, Dr. Ângelo Bernardino de Mendonça Júnior (OAB/MT 16.330), para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
,
tal como requerido no petitório de ID 81097987.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
11/07/2019
o paciente
Bruno de Lima Pereira
foi denunciado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incs. I, III e IV do CP c/c art. 14 e art. 15 [por duas vezes, em continuidade delitiva], ambos da Lei n.º 10.826/03
, levados à efeito em face da vítima
Renecleia Aparecida Bispo
;
sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de primeiro grau no dia
18/10/2019
, ocasião em que determinada a citação pessoal do acusado para responder à acusação.

Devidamente citado em
13/11/2019
, o favorecido nessa ordem apresentou sua defesa preliminar no dia
02/07/2019
, por meio da qual também pugnou pela revogação de sua prisão preventiva e pela instauração de incidente de insanidade mental; sendo aludidos pleitos
indeferidos
pelo d. magistrado a quo em decisão prolatada no dia
12/12/2019
, ocasião em que, afastas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
03/01/2020
.

Sucede que, conquanto o acusado tenha sido devidamente intimado para comparecer ao ato solene, não constaram no mandado os dados de seu defensor constituído e, por isso, a realização da solenidade restou prejudicada, sendo redesignada a audiência para o dia
14/01/2020
.

A solenidade instrutória foi realizada na data outrora agendada, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas presentes Laura Rezende da Silva, Victor Fellipe Ferreira Guimarães e Luzia Gomes de Lima, e concedido prazo de 05 (cinco) dias à defesa para indicação dos endereços corretos e atualizados das testemunhas faltantes; ao final do qual, foi designado o dia
28/02/2020
para continuação da solenidade instrutória. Na aludida data, foi colhido o depoimento da testemunha Debora Carla Silva de Oliveira, sendo novamente concedido prazo de 05 (cinco) dias à defesa para apresentação do endereço da última testemunha a ser inquirida.

Todavia, antes da nova designação de audiência para oitiva da testemunha faltante, no dia
11/03/2020
a i. defesa formulou pedidos de:
i)
oitiva de médica psiquiátrica como testemunha do juízo;
ii)
expedição de ofício à empresa privada de segurança a fim de obter o endereço atualizado da testemunha e
iii)
submissão do increpado à avaliação psiquiátrica; os quais restaram indeferidos pelo MM. Juiz de primeiro grau em decisão prolatada no dia
24/03/2020,
ocasião em que designado o dia
08/05/2020
para realização do interrogatório do acusado.

Sucede que, após a declaração pública de situação de pandemia do Covid-19 feita pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, foi determinado o fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a suspensão de prazos e de atos processuais não urgentes, tudo como forma de frear a propagação do vírus e proteger a saúde de toda a população. Diante disso, foram adotadas inúmeras medidas por este eg. Tribunal de Justiça Estadual, visando diminuir eventuais prejuízos causados às partes em decorrência da paralisação da Justiça como um todo nesse contexto de pandemia, dentre as quais, a digitalização dos processos que ainda tramitavam de forma física e a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência (Prov. N.º 15/2020 da CGJ-TJMT).

À vista disso, dando prosseguimento à marcha processual, no dia
17/06/2020
foi realizada a audiência de interrogatório do acusado, ao final da qual deu-se por encerrada a instrução criminal.

Sucede que, antes mesmo da apresentação dos memoriais, no dia
18/06/2020
a defesa do acusado formulou novo pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental e, após manifestação favorável do i. representante ministerial no dia
09/07/2020
, tal pleito foi
deferido
pelo MM. Juiz de primeiro grau em
20/07/2020
,
oportunidade em que procedida à reavaliação da prisão preventiva do increpado
nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP e determinada a
suspensão da ação penal n.º 10450-60.2019.811.0064 (cód. 698626)
, até a finalização do processo incidente.

Desta feita, em
21/07/2020
o
Incidente de Insanidade Mental
foi devidamente distribuído em primeira instância sob o
n.º 4012-81.2020.811.0064 (cód. 708155)
, sendo os quesitos apresentados pela i. defesa no dia
28/08/2020
; ao que se sucedeu a realização da perícia no dia
08/10/2020
e a juntada do respectivo Laudo Pericial no dia
29/10/2020
.

Na sequência, o i. Ministério Público manifestou-se nos autos, impugnando os quesitos formulados pela defesa e requerendo, dentre outros pedidos, a realização de nova perícia, nos termos do art. 181 do CPP. No dia
21/01/2021
, o d. magistrado singular proferiu nova decisão, cujos trechos pertinentes colaciono a seguir, in verbis:

“(...)
3. Dispositivo.

I – Acolho parcialmente o pleito ministerial.

II – Indefiro os quesitos de nº 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 formulados pela Defesa.

III
– Oficie-se ao subscritor do laudo do laudo pericial, Drº Thiago Tauê Brandão, promova, no prazo de 05 dias, esclarecimento da conclusão apresentada, necessitando que seja objetivo ao informar se o periciado Bruno de Lima Pereira era incapaz ou não era incapaz à época dos fatos. Bem como, seja apresentada uma definição apurada da expressão “não era capaz de se determinar”, posto que legalmente, há contradição na resposta, o que torno o laudo ineficiente. E por fim, sejam respondidos os quesitos apresentados pela Defesa de nº 01, 02, 07, 08, 09, 13, 17 e 18
(...).”
[andamento virtual do incidente de insanidade mental n.º 4012-81.2020.811.0064, disponível no sistema interno informatizado
Primus
] - grifei

Assim, no dia
08/02/2021
aportou aos autos o Laudo Complementar, subscrito pelo Dr. Thiago Tauê Brandão. Sucede que, a despeito dos novos esclarecimentos feitos pelo médico, persistiram dúvidas acerca da situação de saúde mental do increpado e, por isso, o i. representante do
Parquet
formulou pedido de realização de nova perícia, ao passo que a defesa do increpado pugnou pelo relaxamento de sua prisão preventiva.

Os pleitos foram devidamente analisados pelo MM. Juiz de primeiro grau e no dia
01/03/2021
, prolatada decisão determinando a realização de nova perícia, a qual foi devidamente realizada no dia
15/03/2021
; sendo o novo Laudo Pericial colacionado aos autos do Incidente de Insanidade Mental no dia
22/03/2021
.

No dia
26/03/2021
, o i. Ministério Público manifestou-se sobre o aludido documento e,
atualmente, os autos de n.º 4012-81.2020.811.0064 (cód. 708155) aguardam a manifestação da i. Defesa para que, então, sejam remetidos ao MM. Juiz para deliberações.

Por sua vez,
a ação penal n.º 10450-60.2019.811.0064 (cód. 698626) permanece suspensa
, aguardando pronunciamento judicial nos autos do processo incidental supracitado; para que, empós, sejam apresentados memoriais pelas partes e prolatada sentença pelo MM. Juiz singular, encerrando-se, assim, a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri.

Nessa esteira, o causídico sustenta o alardeado constrangimento ilegal nas teses de
excesso de prazo na constrição cautelar imposta ao increpado
, decorrente da
demora em finalizar o Incidente de Insanidade Mental
; bem como, de
omissão do Juízo a quo em reavaliar a imprescindibilidade da custódia
, ao argumento de que a defesa técnica não deu causa ao atraso na prestação jurisdicional e ao longo dos 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias pelos quais perduram
a custódia cautelar do paciente, o d. magistrado singular não se dignou a reanalisar a necessidade de manutenção do ergástulo;
circunstâncias que, no seu entender, ensejam a concessão da presente ordem liberatória.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

É de amplo conhecimento
aos operadores do Direito que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque
não são fatais, tampouco peremptórios
.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em princípio, não ocorre no caso retratado nos autos.

A propósito, a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. Na hipótese, eventual
mora
na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus com advogados distintos e a necessidade de diligências para localização de testemunhas. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 472.736/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Partindo dessas premissas, concluo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento, tanto da ação penal originária, quanto do processo incidental instaurado em primeiro grau; mormente se levarmos em conta que se trata de processo-crime deveras complexo, que apura a prática de crimes demasiadamente graves [homicídio qualificado, disparo e porte ilegal de arma de fogo], cuja instrução exigiu a oitiva de diversas testemunhas, inclusive, com instauração de Incidente de Insanidade Mental a fim de averiguar a situação de saúde mental do increpado na data dos fatos; de maneira que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, visto que tais fatores concretos justificam um maior elastério na instrução

processual.

Demais disso, não há como desconsiderar que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais permaneceram suspensos durante vários meses ao longo do ano de 2020, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça, como medidas de prevenção à propagação do vírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense; o que, em certa medida, contribuiu para eventual elastecimento no trâmite tanto da ação penal, quanto do Incidente de Insanidade Mental instaurado em primeira instância, mas sem caracterizar afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Por fim, quanto à alegação defensiva referente à suposta ilegalidade da prisão em razão do
alardeado descumprimento da exigência de reavaliação periódica a que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP
, friso que de fato, as alterações instituídas pela Lei n.º 13.964/2019 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e passem a configurar uma espécie de cumprimento antecipado da pena, exigindo do julgador que reexamine a cada noventa dias a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Todavia, o Tribunal da Cidadania firmou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Logo, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a mera alegação de que o MM. Juiz singular não vem cumprindo a determinação do art. 316, p. único do CPP, isoladamente considerada, não se revela suficiente para ensejar a automática concessão da liberdade ao increpado.

Desta feita, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, apta a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau na condução do feito, justificando-se eventual elastério nas vicissitudes do caso concreto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
BRUNO DE LIMA PEREIRA
e, por consequência, mantenho a prisão preventiva vigente nos autos da ação penal n.º
0010450-60.2019.811.0064 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021